Tribunal: STF
Processo: RE 101343
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-21. 
- HAVENDO SUCUMBÊNCIA PARCIAL, OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVEM SER COMPENSADOS PROPORCIONALMENTE, A TEOR DO ART-21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO NESSA PARTE.